Tribunal: STF
Processo: Rcl 74832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed-BH) contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Betim, Estado de Minas Gerais, supostamente contrária aos precedentes do Supremo Tribunal Federal fixados na ADI 7.088/DF, na 7.183/DF e na Súmula Vinculante 61.



    Alega a reclamante:



    Em 01.10.2024, o Sr. RENAN THIAGO DE OLIVEIRA VILELA, beneficiário do plano-saúde operado pela reclamante, ajuizou a ação de origem pretendendo fosse a reclamante compelida, liminarmente, ao custeio de produto de alto custo – Inebilizumabe (Uplizna ®) – para tentativa de tratamento contínuo de neuromielite óptica.



    [...] 



    Entende o Sr. RENAN ser obrigação da ora reclamante garantir a tentativa de alto custo. Narra que em 2015 “precisou ser internado, pois apresentou quadro de perda visual grave em seu olho esquerdo, sendo diagnosticado como neurite óptica” e, naquele momento, “o tratamento foi realizado com o medicamento denominado metilprednisona, contudo, a recuperação da visão foi parcial, persistindo perda de campo visual”. Em 2018 teve novo episódio e, em 2021, ocorrência mais grave. Depois do evento em 2021, passou a se tratar com medicamento denominado Azatioprina. 



    [...]



    Analisando o pedido liminar, o il. Juízo de origem alicerçou seu entendimento unicamente no laudo médico do profissional que assiste o jurisdicionado beneficiário para antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. (doc. 1, pp. 3-5)



    Argumenta a reclamante que:



    [...] ao conceder judicialmente medicamento rejeitado expressamente pela CONITEC, as autoridades responsáveis pelos atos judiciais reclamados (proferidos nos autos de nos 5032448-80.2024.8.13.0027 e 5028204-92.2024.8.13.0000) afrontaram expressamente o comando vinculante recém-emanado pelo e. STF.



    Em outras palavras, com o jurisdicionado beneficiado pela ação originária desejando medicamento de alto custo e excluído da lista de dispensação do SUS, não poderiam os órgãos julgadores dar tal providência – notadamente em momento tão embrionário da discussão. Até porque, nenhuma das autoridades observou as diretrizes do Tema 6 da Repercussão Geral. (doc. 1, pp. 18-19)



    Ao final, requer:



    [...] seja julgada PROCEDENTE a reclamação, cassando as decisões impugnadas e afastando as ordens que, à revelia da Súmula Vinculante nº 61 e do Tema 6 da RG, concederam ao beneficiário medicamento excluído das listas do SUS, dado o manifesto desrespeito aos atos paradigmas; (doc. 1, p. 25)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    As decisões reclamadas deferiram liminarmente o tratamento médico do beneficiário do ato reclamado, pelos seguintes fundamentos:



    [...] a estrita observância ao rol de procedimentos da ANS não constitui fundamento suficiente para negativa de medicamento, pois, conforme entendimento jurisprudencial majoritário se revela abusiva cláusula excluindo procedimento e medicamento necessários ao tratamento da doença coberta pelo plano de saúde com base em rol da ANS, este sabidamente exemplificativo.



    [...]



    Outrossim, a estrita observância ao rol de procedimentos da ANS não constitui fundamento suficiente para negativa de medicamento, pois, conforme entendimento jurisprudencial majoritário se revela abusiva cláusula excluindo procedimento e medicamento necessários ao tratamento da doença coberta pelo plano de saúde com base em rol da ANS, este sabidamente exemplificativo.



    [...]



    Por sua vez, o atual diagnóstico do autor encontra-se amparado por profissional médico habilitado, como se verifica do relatório assinado pelo médico Dr. Davi Teixeira Urzêdo Queiroz, neurologista (RQE nº 57227), CRM/MG 78425 (ordem 64), o qual aponta a gravidade da patologia que atinge o autor, bem como a necessidade do medicamento Inebilizumabe para correto tratamento da doença. 



    [...]



    Salienta-se que ambos os votos das jurisprudências acima citadas foram subsidiados, cada um deles, por “duas Notas Técnicas do NATJUS favoráveis ao uso da medicação em casos assemelhados”, conforme se depreende do inteiro teor dos referidos acórdãos.



    Além disso, apesar das alegações do agravante no sentido de que “há alternativas terapêuticas às quais o agravado não comprovou ter testado”, o relatório médico de ordem 64 explicita a preferência pela medicação pleiteada em detrimento de outras, nos termos seguintes:



    [...] (doc. 14, pp. 10-14) 



    O caso sub judice trata-se de negativa do plano de saúde em custear o fornecimento do fármaco devidamente prescrito à parte autora pelo médico responsável, Id 10317606944.



    Entretanto, não restam dúvidas acerca da urgência e imprescindibilidade do uso do medicamento nos termos da prescrição médica, haja vista o risco de agravamento caso não seja tratado de imediato.



    Isso porque, comprovada a gravidade da doença que acomete o beneficiário do plano, no contexto clínico do autor, este medicamento é o único tratamento possível para a melhora de sua saúde, o que configura medida de urgência e emergência.



    Nesse liame de ideias, a negativa do plano de saúde réu viola os princípios da boa fé contratual, bem como o da proteção do consumidor, uma vez que a pretensão erigida na peça vestibular está lastreada basicamente no direito do requerente em receber a contraprestação decorrente de plano de saúde contratado com o réu. (doc. 15, p. 3)



    A reclamante alega descumprimento da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento conjunto da ADI 7.088/DF e da ADI 7.183/DF, com a seguinte ementa:



    Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. Amplitude das coberturas de planos de saúde. Competência da ANS. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Procedimento de atualização. Perda parcial do objeto. Improcedência dos pedidos remanescentes. 1. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; os arts. 10, §§ 4º, 7º e 8º, em todas as suas redações, e 10-D, § 1º, § 2º, I, II, III, IV, V e VI, § 3º, I, II e III, e § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e o art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Os dispositivos impugnados estabelecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para definir a amplitude das coberturas de planos de saúde, regulam o procedimento de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar e afirmam o seu caráter taxativo. 2. As impugnações deduzidas nas ações podem ser divididas em duas partes: (i) aquelas que se voltam contra atos normativos que dizem respeito à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021); e (ii) aquelas que têm por objeto dispositivos que regulam o procedimento de atualização desse rol (art. 10, §§ 7º e 8º, e art. 10-D da Lei nº 9.656/1998). 3. A Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, reconheceu a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada à luz das ciências da saúde ou haja recomendações à sua prescrição, feitas pela Conitec ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. A superveniência desse diploma forneceu solução legislativa, antes inexistente, à controvérsia constitucional apresentada na primeira categoria de impugnações, provocando alteração substancial do complexo normativo cuja constitucionalidade é ali questionada. Há, portanto, prejuízo ao conhecimento dessas impugnações, a determinar a perda de, ao menos, parte do objeto das ações. 4. Os pedidos remanescentes, relativos à segunda categoria de impugnações, buscam a declaração de inconstitucionalidade (a) dos prazos para conclusão dos procedimentos administrativos de atualização do rol (art. 10, §§ 7º e 8º, da Lei nº 9.656/1998), em razão da urgência dos enfermos em obter os tratamentos necessários; (b) da composição da Comissão de Atualização do Rol (art. 10-D, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.656/1998), por promover a sub-representação de consumidores e pessoas com deficiência e exigir que seus membros tenham formação técnica; e (c) dos critérios a serem considerados no relatório elaborado por esse órgão (art. 10-D, § 3º, da Lei nº 9.656/1998), por submeterem o direito à saúde a interesses econômicos e financeiros. 5. Não vejo razão em nenhum dos argumentos. As alterações introduzidas na Lei nº 9.656/1998 tiveram o objetivo de conferir status legal a melhorias constantes de normativa recente da ANS, além de aprimorar ainda mais o processo de atualização do rol. Foram assinados prazos para a deliberação das propostas, cujo descumprimento enseja a inclusão automática do tratamento no rol (art. 10, § 9º); criou-se uma estrutura institucional de natureza técnica para assessorar a ANS na tarefa (art. 10-D, caput), garantida a participação de representantes de todos os setores interessados (art. 10-D, § 2º); foi determinada a inclusão no rol das tecnologias já incorporadas ao SUS (art. 10, § 10); e foram definidos critérios para nortear a análise a ser feita pela ANS, a qual deve avaliar a eficácia e segurança dos tratamentos sugeridos, a sua relação custo-benefício em comparação com as alternativas disponíveis e o seu impacto sobre a sustentabilidade dos contratos (art. 10-D, § 3º). 6. A avaliação necessária à decisão pela incorporação de novos tratamentos demanda pesquisa, estudo das evidências, realização de reuniões técnicas, oitiva dos interessados, de modo que não se afiguram irrazoáveis os prazos assinados para conclusão da apreciação das propostas. Especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022, que garante a cobertura de procedimentos fora do rol sob determinadas condições, não vejo incompatibilidade entre a definição dos prazos e a urgência dos pacientes na obtenção de um tratamento. Além disso, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal teria efeito inverso ao pretendido, já que, antes da sua edição, não havia prazo algum a ser observado. 7. Também não é correta a alegação de que haveria exclusão da participação de usuários de planos de saúde ou discriminação de qualquer natureza na composição da Comissão de Atualização do Rol. A Resolução Normativa nº 474/2021, que define a composição desse órgão, garante a presença de representantes de entidades de defesa do consumidor, de associações de usuários de planos de saúde e de organismos de proteção dos interesses das pessoas com deficiências e patologias especiais. Além disso, a exigência de que os membros indicados tenham formação que lhes permita compreender as evidências científicas apresentadas decorre da natureza técnica do procedimento de atualização do rol. 8. Por fim, também concluo pela constitucionalidade dos critérios estabelecidos para orientar a elaboração de relatório pela Comissão de Atualização do Rol. A avaliação econômica contida no processo de atualização do rol pela ANS e a análise do impacto financeiro advindo da incorporação dos tratamentos demandados são necessárias para garantir a manutenção da sustentabilidade econômico-financeira do setor de planos de saúde. Não se trata de sujeitar o direito à saúde a interesses econômicos e financeiros, mas sim de considerar os aspectos econômicos e financeiros da ampliação da cobertura contratada para garantir que os usuários de planos de saúde continuem a ter acesso ao serviço e às prestações médicas que ele proporciona. 9. ADI 7193 e ADPFs 986 e 990 não conhecidas. ADIs 7088 e 7183 parcialmente conhecidas, com julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10, §§ 7º e 8º, e 10-D da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.307/2022. (ADIs 7088/DF e 7193/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/1/2023)



    Nota-se que, no precedente indicado, foi reconhecida a constitucionalidade dos arts. 10, §§ 7º e 8º e 10-D da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 14.307/2022:



    Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:    



    [...]



    § 7º A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 90 (noventa) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem.   (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 8º Os processos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar referente aos tratamentos listados nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 60 (sessenta) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. 



    [...]



    Art. 10-D. Fica instituída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10 desta Lei. 



    [...]



    Nesse contexto, percebe-se que inexiste aderência estrita entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.088/DF e na ADI 7.183/DF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos que tratam da elaboração e atualização do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e as decisões reclamadas que determinaram custeio de tratamento médico específico em favor do beneficiário da decisão reclamada. 



    Por sua vez, a Súmula Vinculante 61 tem a seguinte redação:



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). (Súmula Vinculante 61).



    A Súmula Vinculante 61 reporta-se às teses fixadas no julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 de RG), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para Acórdão Ministro Luís Roberto Barroso. Na oportunidade, discutiu-se “à luz dos artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.” Trata, assim, de precedente fixado para a área da saúde pública.



    Portanto, o enunciado da Súmula Vinculante 61 também não tem aderência estrita ao caso concreto, que tem relação com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos no âmbito da saúde suplementar.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Por oportuno, observo que as decisões reclamadas indicam, ainda, a necessidade de tratamento médico do beneficiário da decisão reclamada, sem opção terapêutica viável, inclusive com recomendação do NATJUS para casos semelhantes (doc. 14, p. 14).



    Nesse ponto, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator